Tribunal: STF
Processo: HC 207095
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Tráfico de drogas e crime contra a fauna. Prisão preventiva. Incompatibilidade com o regime inicial de cumprimento de pena (semiaberto) fixado na sentença. Precedentes. Ordem concedida de ofício.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Francisco Carlos de Sousa em favor de Rafael Rodrigues de Sousa , contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 696.184/CE.
    O Paciente foi condenado às penas de 5 (cinco) anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de 5 (cinco) meses de detenção pelo cometimento de delito contra a fauna (art. 29, § 1º, III, da Lei 9.605/1998), em regime inicial semiaberto, negado-lhe o direito recorrer em liberdade, forte na manutenção da prisão preventiva (evento 2 – fls. 44-64 e fls. 32) .
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    A impetração não merece acolhimento. 
    Com efeito, ao que se observa, o Tribunal de Justiça cearense manteve o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena e, no tocante à segregação cautelar, destacou que os requisitos ainda se mostravam presentes, determinando, de ofício, que [fosse] comunicado ao Juiz das execuções a presente decisão, juntando-se cópia do acórdão vergastado, a fim de que este providencie o recambiamento do apelante, ora embargante, para um estabelecimento adequado aos presos do regime semiaberto, assegurando-lhe os benefícios deste regime (fl. 71 – grifo nosso). 
    Dessa forma, a meu ver, a conclusão adotada pela Corte estadual vai ao encontro da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não haver incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado (AgRg no HC n. 586.212/BA, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/8/2020 - grifo nosso). No mesmo sentido: HC n. 570.135/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Rel. p/ Acórdão Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 4/8/2020; e AgRg no RHC n. 124.310/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/8/2020. 
    Portanto, há de ser compatibilizada a prisão cautelar do apenado com as regras próprias do regime estabelecido, devendo o ora paciente ter o direito de aguardar o trânsito em julgado da condenação no regime prisional fixado pela sentença, qual seja, o semiaberto, salvo se houver prisão por outro motivo. 
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega, em síntese, a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    O caso, contudo, enseja a concessão da ordem de ofício, porquanto aferível de plano flagrante ilegalidade a interferir no status libertatis dos Pacientes (HC 104.855/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 96.539/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    Como dito, o Paciente foi condenado às penas de 5 (cinco) anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de 5 (cinco) meses de detenção pelo cometimento de delito contra a fauna (art. 29, § 1º, III, da Lei 9.605/1998), em regime inicial semiaberto, negado-lhe o direito de recorrer em liberdade (evento 2 – fls. 44-64 e fls. 32).
    Ora, uma vez estabelecido o regime inicial de cumprimento da pena na sentença condenatória – no caso, regime inicial semiaberto, repito -, a denegação do direito do sentenciado recorrer em liberdade há de estar compatibilizada às condições do regime determinado na sentença, o que aqui não ocorreu. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, fixado o regime inicial menos severo que o fechado, ‘a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório’ (HC 165.932/SP, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 14.12.2018). Precedentes: HC 115.786/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 20.8.2013; HC 114.288/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 07.6.2013.
    Na mesma linha, destaco:
    PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA.
    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes.
    II - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário (HC 138.122/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 22.5.2017). (original sem destaques).
    Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 7. Ordem concedida de ofício (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017). (original sem destaques).
    EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO.
    1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes.
    2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente.
    3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória.
    4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado (HC 132.923, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 26.4.2016). (original sem destaques).
    Colho, ainda, de julgado sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ‘que eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado’ (HC 180.131/MS, DJe 13.02.2020).
    Diante do exposto, forte nos arts. 21, §1º, e 192, do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo, de ofício, a ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva do Paciente Rafael Rodrigues de Sousa, facultando ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Russas/CE - Processo 0000563-14.2018.8.06.0133 -, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Deve o Paciente ser imediatamente colocado em liberdade, se por outra razão não estiver preso. 
    Oficie-se, com urgência.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora